Tribunal: STF
Processo: HC 242964
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 905.913/MG, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANSPORTE DE MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. SUSPEITA INICIAL DE TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. INFORMAÇÃO OBTIDA VIA COMUNICAÇÃO DO COPOM (CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR). IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.



    2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões quanto às buscas pessoal e veicular realizadas, pois os policiais receberam informações especificadas acerca de prática delitiva, com identificação do veículo, placas respectivas e onde este seria encontrado.



    3. Assim, os policiais se dirigiram para tal local e lá visualizaram e abordaram efetivamente o carro indicado - em cujo interior foi encontrado um motor de carro com chassi adulterado - contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.



    4. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de transporte de motor de veículo automotor com sinal identificador adulterado pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 1, p. 3).



    Nesta impetração, a defesa sustenta:



    Revelam os autos que os policiais, em tese, teriam recebido denúncia anônima, dando conta que o paciente carregava armas e drogas ilícitas dentro do FIAT/FIORNINO, ocorre que os militares não encontraram entorpecente, tampouco, armas dentro do referido veículo.



    Como não encontraram material entorpecente e(ou) arma de fogo, os policiais passaram a realizar a espúria e abjeta pescaria probatória no veículo em questão, repito: amparados por denúncia anônima que, inicialmente, versava sobre drogas e armas ilícitas.



    [...]



    Assim sendo, toda prova obtida em um quadro de pescaria probatória, levado a efeito após a abordagem do ora paciente estão contaminadas pela eiva da ilicitude, uma vez que a abordagem policial fora motivada por suposta denúncia anônima, consequentemente, há que se ressaltar que não havia fundada suspeita.



    Na hipótese desses autos, conforme exaustivamente apontado pela Defesa junto às instâncias anteriores, a única motivação para tentar justificar a embrionária abordagem policial foi a denúncia anônima, com efeito, tudo que fora encontrado nesse contexto, certamente, encontra-se impregnado pela eiva da ilicitude (doc. 1, p. 4).



    Nesse contexto, argumenta que: 



    A denúncia anônima, sem amparo em outros elementos concretos que justifiquem a suposta existência de fundada suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal e veicular efetuada pela polícia na data dos fatos (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] o deferimento do pedido liminar, objetivando absolver o ora paciente, em virtude da obtenção ilícita da prova inicial, via de consequência, a expedição do competente alvará de soltura, outrossim, pugna pela manutenção definitiva da liminar quando do julgamento de mérito.



     Em arremate, não sendo possível conhecer da impetração, pede-se, a concessão de ofício da ordem impetrada, visto que a condenação ora vergastada é manifestamente ilegal e teratológica; não bastasse tudo isso, conforme explicitado em linhas pretéritas, o édito condenatório colide frontalmente com a jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal que não admite a abordagem policial com buscas pessoal e veicular motivadas tão somente por denúncia anônima, sem haver dados concretos de fundada suspeita (doc. 1, p. 8).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, o Ministro Relator do STJ, em sua decisão, a qual foi mantida pela Quinta Turma, expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Busca a defesa, no presente writ, o reconhecimento da ilicitude das provas, em decorrência das busca pessoal e veicular sem fundadas suspeitas, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, que seja o paciente absolvido, diante da falta de provas para sua condenação.



    A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva relativa às buscas realizadas, assim decidiu (e-STJ fls. 20/21):



    A defesa sustenta serem ilícitas as provas obtidas mediante busca veicular, tendo em vista que a diligência policial foi motivada por “denúncia anônima”.



    Sem razão, contudo.



    Consta dos autos que militares da equipe Tático Móvel receberam denúncia via COPOM dando conta do suposto transporte de armas e drogas num veículo Fiat/Fiorino. A presunção de que o informe seria anônimo partiu da defesa.



    Realizada a abordagem, embora não tenham sido encontradas armas e drogas, os policiais apreenderam no interior do veículo um motor com a numeração de chassi adulterada. Portanto, o contexto fático autorizava perfeitamente a busca veicular, diante das fundadas suspeitas da prática de crimes (art. 240, §1º, CPP).



    [...].



    Ademais, considerando que a conduta imputada foi a de “transportar”, o crime do art. 311, §2º, III, CP, é de natureza permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância.



    Assim, é lícita a apreensão do motor, assim como absolutamente regulares as provas dela decorrentes.



    Rejeito, portanto, a preliminar.



    Ainda sobre o tema, a sentença condenatória, mantida em sede recursal, dispôs (e-STJ fls. 331/336):



    Alega a Defesa que ação policial que culminou na prisão do acusado estaria eivada de ilegalidade, posto que motivada em denúncia anônima e, que, as provas decorrentes dela também estariam eivadas de nulidade, com base na Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados.



    Sem razão, contudo.



    Consoante se infere dos autos os policiais militares receberam denúncia via COPOM sobre o transporte de drogas e armas de fogo, circunstância que motivou a operação para abordagem policial. Não há nos autos informação de que a denúncia recebida pela polícia militar era anônima, tendo a Defesa chegado a tal conclusão sozinha.



    As informações prestadas pelos militares no bojo do APFD informam que a denúncia foi recebida via COPOM. O REDS também aponta a mesma informação. (ff. 14/16, do ID n° 10089114152) O militar Claudio Sergio Nogueira ouvido em juízo informou que sua guarnição chegou ao local em apoio e, que, pelo que lhe foi informado os policiais haviam recebido informações sobre a existência de armas e drogas em poder dos indivíduos, fato que teria motivado a abordagem. Disse que a informação foi recebida via COPOM e, que, não tinha conhecimento se ela foi prestada anonimamente.



    Já o militar Ronaldo Ferreira de Almeida, quando ouvido em audiência, também esclareceu que sua guarnição chegou ao local quando o acusado já havia sido abordado. Disse não saber informar em que foi motivada a abordagem do veículo. Relatou ainda acreditar que os militares teriam sido acionados via 190.



    Portanto, não há nos autos informação de que a abordagem do acusado e seu comparsa teria se motivado exclusivamente em denúncia apócrifa, conforme alegado pela Defesa, sendo forçosa tal conclusão.



    O fato dos militares terem recebido denúncia, não implica em dizer que se tratava de informação anônima. O COPOM (Centro de Operações Policiais Militares), consoante informações extraída do próprio site da PMMG “é o principal elo de ligação da Polícia Militar com a comunidade mineira.”



    Assim, uma das formas de contato com o COPOM é através do 190.



    Já o meio para realizar denúncias apócrifas trata-se do 181.



    Assim, se a ação policial foi motivada em denúncia recebida via 191, a meu ver não se trata por si só de informação anônima, visto que a PMMG consegue identificar não só o número do chamador, mas também sua localização.



    Como cediço, a jurisprudência do STJ exige, para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência da medida.



    Nesses casos, a justa causa deve estar baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso.



    No caso em tela, verifica-se que o réu e seu comparsa foram abordados em veículo registrado em nome de terceiro e licenciado cidade de Ibirité, vindos de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro onde pegaram o motor adulterado. Ouvido em sede policial, o condutor Walder alegou que estava com o veículo locado para trabalhar e, que, exerce a profissão de motorista. Portanto, ainda que tenha a Polícia Militar agido com base em informação apócrifa, fato que não foi comprovado nos autos, entendo que evidenciada a situação de fundada suspeita que se encontravam os abordados.



    Cabe salientar que tanto os delitos de tráfico e posse/porte de arma de fogo, sendo estes a suspeita inicial de que estava o réu e o comparsa incorrendo, quanto o delito de adulteração de sinal identificador de veículo são crimes de natureza permanente, sendo desnecessária a prévia autorização judicial para a busca veicular, estando o acusado em situação de flagrante delito de tais crimes.



    Colhe-se do APFD que a abordagem e a prisão do réu se deram após informação recebida via COPOM no sentido de que os indivíduos estariam na posse de entorpecentes e arma de fogo. Nesse sentido, a guarnição policial se deslocou até a BR 040 para realizar a abordagem do veículo. Entretanto, quando da abordagem e fiscalização com as buscas realizadas, o acusado transportava o motor com o chassi adulterado, assim, inexiste qualquer mácula ou ilegalidade na situação descrita no auto de prisão em flagrante.



    Dessa forma, depreende-se que a busca pessoal e veicular ocorreu em conformidade com o artigo 240 e seguintes do CPP, bem como que dela resultou a apreensão do motor adulterado cuidando-se, portanto, de situação de notória flagrância delitiva. E, diante da verificação de flagrante delito, trata-se de caso que se distingue da jurisprudência adotada pelo STJ, motivo pelo qual não há, na situação dos autos, que se falar em nulidade.



    [...].



    Assim, verifico que as alegações da Defesa quanto à ilicitude da ação policial não encontrou amparo nas provas, tendo os Policiais Militares agido regularmente. Tratam-se de agentes públicos, e como tal, seus atos gozam de presunção de veracidade.



    Outrossim, os militares atuam em cumprimento de dever de ofício e não pretendem exclusivamente encarcerar inocentes.



    Com estes fundamentos, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do veículo no qual se encontrava o paciente, qual seja, Fiat/Fiorino, placas HHJ 5834 (e-STJ fl. 71), em trânsito na BR-040, uma vez que os policiais receberam informações especificadas acerca de prática delitiva, com identificação do veículo e onde este seria encontrado.



    Assim, os policiais se dirigiram para tal local e lá visualizaram e abordaram efetivamente o carro antes indicado - em cujo interior foi encontrado um motor de carro com chassi adulterado - contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). (Doc. 2, pp. 397-400 — grifos no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os referidos agentes públicos, depois de receberem informações via Centro de Operações da Policia Militar do Estado de Minas Gerais — COPOM, de que um veículo estaria transportando drogas e armas em determinado trecho da rodovia BR-040, deslocaram-se até o local indicado para apurar os fatos denunciados. Lá, puderam identificar o automóvel estão descrito, momento em que procederam à abordagem e às revistas pessoal e veicular. Não encontraram drogas ou armas, mas, no interior do veículo, lograram apreender um motor de carro com chassi adulterado, o que, em tese, também constitui crime.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Por fim, anoto que a tese de denúncia anônima sustentada pela defesa é contravertida e parece estar isolada nos autos. Dessa forma, para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias em sentido oposto, seria necessário proceder a dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator